Tribunal: STF
Processo: HC 128761
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE – CERCEIO – VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir diretamente atingida, porque expedido mandado de prisão ou, com maior razão, implementada esta última, mostra-se adequada a impetração substitutiva, dando-se alcance à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO. É impróprio transportar para a apreciação do habeas corpus enfoque referente à recorribilidade extraordinária, como é o alusivo à necessidade de esgotamento da jurisdição na origem.



    PENAS – UNIFICAÇÃO – REGIME. A unificação de penas pode conduzir ao regime fechado.